Tribunal: TJSP
Processo: 1005161-21.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, art 917, §§3° e 4°, I, e 924, I, CPC - Executada que alegou o excesso de execução de forma totalmente genérica, sem declarar o valor que entende como correto, e sem apresentar demonstrativo discriminado do débito – Alegação de que a cédula serviria de renegociação de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, art 917, §§3° e 4°, I, e 924, I, CPC - Executada que alegou o excesso de execução de forma totalmente genérica, sem declarar o valor que entende como correto, e sem apresentar demonstrativo discriminado do débito – Alegação de que a cédula serviria de renegociação de outras dividas, cuja ação revisional fora julgada improcedente e confirmada em sede recursal – Bem imóvel dado em garantia hipotecaria – impossibilidade de ser arguir a impenhorabilidade, conforme art. 3°, V, da Lei 8.009/90 - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005161-21.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes HICOA
INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA., EDUARDO GERIBERTO HIDALGO e
FABIANA LOPES HIDALGO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-21.2018.8.26.0526 -Voto no 2637
c
2
VOTO No : 2637
APEL. : 1005161-21.2018.8.26.0526
COMARCA : Salto
APTE. : HICOA INDUSTRIA MECÂNICA LTDA E OUTROS
APDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Sentença de extinção, sem resolução do mérito, art 917,
§§3° e 4°, I, e 924, I, CPC - Executada que alegou o
excesso de execução de forma totalmente genérica, sem
declarar o valor que entende como correto, e sem
apresentar demonstrativo discriminado do débito

Alegação de que a cédula serviria de renegociação de
outras dividas, cuja ação revisional fora julgada
improcedente e confirmada em sede recursal Bem imóvel
dado em garantia hipotecaria
impossibilidade de ser
arguir a impenhorabilidade, conforme art. 3°, V, da Lei
8.009/90 - Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou
liminarmente os embargos à execução de título extrajudicial, sem resolução do
mérito, com fundamento nos artigos 917, §§3° e 4°, I e 945, I, ambos do CPC..
Pretensão recursal da embargante aduzindo a
irregularidade na representação dos patronos da embargada, que não dá
poderes para ingressar com ação de execução.
Alega a necessidade de reunião com a ação
1003117-63.2017.8.26.0526, e sustenta a iliquidez e incerteza quanto ao valor
real devido, mencionando a existência de anteriores cédulas (OUROCARD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-21.2018.8.26.0526 -Voto no 2637
c
3
EMPRES 43648610; - OUROCARD EMPRES 60018241; RENEGOCIAÇÃO
ES 495700669; - RENEGOCIAÇÃO ES 495700670) todas, eivadas de
irregularidades. Aduz ter assinado o contrato sem que pudesse discutir seu
teor, a cobrança de valores absolutamente diferentes e desconexos com o
crédito concedido aos apelantes, praticando a capitalização dos juros sobre a
taxa mensal de juros incerta, onerando o apelante. Aponta a necessidade da
realização da perícia contábil a possibilitar a analise e a readequação as
irregularidades praticadas nos novos contratos. Postula a desconstituição da
garantia hipotecaria, sob argumento de ser bem de família.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Incontroversa a relação jurídica firmada entre as
partes e constante da cédula de crédito n° 097.705.356, em 10.10.2012 (fl.
105/110) no valor de R$ 50.990,00 a ser pago em 48 meses, com a taxa de
juros mensal de 0.969% e anual de 12,268% e de n° 097.705.349, no valor de
R$ 100.000,00 em 09.10.2013 (fl. 114/129)
Do teor da inicial observa-se que, em nenhum
momento, a apelante nega a inadimplência.
Cumpre notar que a decisão de fls. 213/214
determinou ao embargante fosse providenciada a emenda da inicial, para
declarar o valor que entendia como correto, com apresentação de
demonstrativo discriminado, nos termos do disposto no artigo 917, §§3° e 4°,
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-21.2018.8.26.0526 -Voto no 2637
c
4
E então, a embargante limitou-se a apontar a
necessidade da realização de perícia, a possibilitar apuração da regularidade,
alegando que, no contrato, não há previsão de taxas de juros.
Pois bem.
Depreende-se dos autos que a embargante, além de
alegar excesso ao argumento de que os juros são abusivos e a ocorrência da
prática de anatocismo, deixou de apresentar memória de cálculo com o valor
que entendia correto por meio de demonstrativo, conforme regra do §3° do art.
917 do CPC, mesmo sendo intimada para tanto.
Ainda,
não
impugnou
especificamente
o
demonstrativo de débito que acompanha a inicial da execução (fl. 130/135), no
qual são exibidos os cálculos com especificação da taxa de juros aplicada de
0,969% ao mês e 12,268% ano, e ainda expressamente prevista a capitalização
na cláusula sétima (fl. 106), que não se mostram em desconformidade com a
lei. Desnecessária realização da perícia pretendida, eis que bastava ao apelante
elaborar seus cálculos, excluindo os encargos que entendesse como incorretos
ou indevidos.
Quanto ao mais, muito embora a apelante alegue
que a cédula objeto da execução tenha sido emitida para pagamento de outras
cédulas, e ainda postule a conexão com a ação revisional n°
1003117-63.2017.8.26.0526 por ela ajuizada, verificou-se junto ao portal de
informações deste Tribunal de Justiça, que foi mantida a sentença que julgou
improcedente a ação revisional, julgada em 24 de abril de 2020, cuja ementa se
transcreve:
AÇÃO
REVISIONAL

Contratos
bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-21.2018.8.26.0526 -Voto no 2637
c
5
(empréstimo/financiamento, abertura de crédito em conta-corrente e uso de cartão de
crédito)
Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa Inocorrência -
Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os
elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão
- Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do
contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do
entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Pedido de inversão do ônus da
prova Descabimento, na hipótese, uma vez ausente a verossimilhança da alegação e
hipossuficiência técnica da apelante
Capitalização de juros nos contratos de
empréstimo/financiamento (cédulas de crédito bancário) Inocorrência, em sua acepção
legal Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada
previamente ao início da relação contratual Procedimento que não se confunde com a
capitalização de juros, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo
com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp
973.827/RS) Inexistência de capitalização de juros no contrato de abertura de crédito em
conta-corrente (cheque especial), ante o próprio sistema de uso do crédito e a obrigação de
compor o saldo devedor nos respectivos vencimentos
Inexistência, outrossim, de
capitalização de juros no que diz respeito ao contrato de uso de cartão de crédito - Tese de
que é necessária a desconstituição da garantia hipotecária, uma vez tratar-se de único bem
dos representantes da apelante Impossibilidade de análise nesta oportunidade, em razão
da vedada inovação recursal Sentença de improcedência mantida Recurso não provido,
na parte conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1003117-63.2017.8.26.0526; Relator: PAULO PASTORE FILHO;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 3a Vara; Data do
Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
Quanto à garantia hipotecaria, afasta-se a arguição
da impenhorabilidade, com fundamento no artigo 3°, V, da Lei 8.009/90.
Assim sendo, outro não poderia ser o desfecho da
ação, senão a rejeição liminar com fundamento nos artigos 917, §§3° e 4°, I e
924, I, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-21.2018.8.26.0526 -Voto no 2637
c
6
Por esses fundamentos, fica mantida a sentença.
Por força do disposto no §11° do artigo 85 do CPC
majora-se para 20% o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios
em 15% sobre o valor da causa, observado ser a apelante beneficiária da
justiça gratuita.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator